Tribunal: STF
Processo: ARE 1304839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. DESVIO DE FUNÇÃO. DESVIRTUAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da Súmula 287, haja vista que “o agravante criou um item específico para confrontar a alegação da corte a quo para demonstrar afronta direta à Constituição Federal”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. FGTS. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVO. DESNATURAÇÃO DO VÍNCULO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário apontando a infraconstitucionalidade da controvérsia e a incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “2.2 Na espécie, o autor, ora recorrente, aduz que em 16/10/1992 foi nomeado para exercer o cargo em comissão de Executor de Serviços Gerais com data retroativa a 01/08/1992 (vide apostila colacionada no evento 01, arquivo 05), ficando à disposição da Secretaria de Estado da Saúde, tendo sido lotado no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e exercido a atividade de maqueiro até agosto/2012, porquanto em setembro/2012 foi colocado à disposição da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás, onde laborou no IML até dezembro/2012, porém, em dezembro/2012 foi destacado para Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (AGSEP), sucedida pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, onde ficou até 30 de abril de 2014, exercendo atividade de AGENTE PRISIONAL, quando foi exonerado. 
    2.3 No caso sub judice, a controvérsia reside em saber se a relação jurídico-estatutária estabelecida a partir da nomeação para o exercício de cargo em comissão perde sua natureza estatutária e admite a incidência das normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, notadamente o FGTS, se não há correlação com função de direção, chefia e assessoramento.
    (…)
    2.10 Nesse contexto, presentes os requisitos para o provimento de cargo em comissão, vale dizer, a liberdade em nomear e exonerar, bem como a ausência de mácula na nomeação e a não configuração dos requisitos do vínculo de natureza celetista, não há que se falar em recolhimento de FGTS. Eventual desobediência aos requisitos estritos, constitucionalmente elencados para nomeação a cargo comissionado, não tem o condão de promover a transmutação da relação jurídico-administrativo em trabalhista, vale dizer, de estatutário para celetista.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VERBAS INCIDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/02/2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO COMISSIONADO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.015.450-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/12/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.253.323-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26/05/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente